Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-31.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO DE PERMANÊNCIA. ALEGADA DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que declarou a inexistência da multa de fidelização no valor de R$ 9.310,00 e condenou a requerida/recorrente na obrigação de fazer consistente em desbloquear as linhas telefônicas que não foram canceladas. Nas razões do recurso, sustenta inaplicabilidade do CDC e descabimento da inversão do ônus da prova, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de natureza consumerista, haja vista que a autora utiliza os serviços de telefonia como insumo em seus negócios. Afirma a regularidade da cobrança da multa em virtude da renovação automática prevista no Contrato de Permanência, no qual a contratante se comprometeu a permanecer vinculada aos planos contratados por um prazo mínimo de 24 meses, renováveis sucessivamente por iguais períodos, no caso de ausência de rescisão no último mês de cada termo. Assegura que essa previsão expressa nos termos do contrato evidencia ciência e anuência da contratante. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial. Subsidiariamente, pugna que seja a autora condenada a restituir os valores dos descontos concedidos em virtude da renovação automática previsto no contrato de permanência.
2. “A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.” (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). Assim, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14), haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa/recorrida, nos termos da teoria finalista mitigada.
3. A teor do disposto no artigo 57 da Resolução 632 da ANATEL, que regulamenta os direitos do consumidor de serviços de telecomunicação, a prestadora pode oferecer benefícios ao usuário e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao contrato de prestação do serviço por um prazo mínimo. Em se tratando de consumidor corporativo, o prazo de permanência é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57.
4. Portanto, a fidelização não é prática vedada, mas precisa estar vinculada a benefícios ao consumidor. Além do mais, deve ser precedida de ampla informação (CDC, art. 6o, III), cabendo ao fornecedor o ônus da prova de que prestou informações suficientes e adequadas sobre o contrato e suas restrições (CDC, art. 46). Portanto, cabia à operadora de telefonia comprovar que informou suficientemente o consumidor sobre a possibilidade de renovação automática do contrato com vinculação a novo prazo de fidelização. Embora tenha sido demonstrado o esclarecimento quanto à fidelização do contrato original (ID 28313074 - Pág. 1), a parte recorrente não demonstrou que houve igual esclarecimento quanto à nova fidelização passado o período inicial.
5. Violados o dever de informação (CDC, art. 6o, III c/c art. 31) e o princípio da boa-fé contratual, patente a falha na prestação do serviço, razão pela qual escorreita a sentença de parcial procedência dos pedidos para declarar inexistente o débito de R$ 9.310,00, cobrado a título de multa por infidelidade, bem como para condenar na obrigação de fazer consistente em desbloquear as linhas telefônicas que não foram canceladas.
6. Inviável a restituição dos descontos concedidos, porquanto o valor fixado gerou no consumidor a expectativa de pagar o valor contratado, não podendo ser prejudicado pela falha no serviço prestado.
7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.